Tribunal: TJBA
Processo: 8105227-19.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

15JL

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8105227-19.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DANIELA SANTOS DE SOUZA

Advogado(s)
:

APELADO: CONSTRUTORA TENDA S/A

Advogado(s)
:
LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME DA CAUSA. INADMISSIBILIDADE. JUROS DE OBRA APÓS O HABITE-SE. ILEGALIDADE RECONHECIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. ABUSIVIDADE PARCIAL INSUFICIENTE PARA DESCARACTERIZAR O INADIMPLEMENTO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DIANTE DA AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação em ação revisional de contrato imobiliário, reconhecendo a ilegalidade dos juros de obra após o Habite-se (Tema 996/STJ) e determinando restituição simples, mas mantendo a mora da consumidora. A embargante alega contradição quanto à manutenção da mora e omissão quanto à restituição em dobro e encargos moratórios.

II. Questão em discussão

Verificar se há contradição entre o reconhecimento da abusividade dos juros de obra e a manutenção da mora, bem como se houve omissão quanto à restituição em dobro e aos encargos moratórios.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando ao reexame de questões já decididas ou à modificação do julgado por mero inconformismo.

Inexiste contradição, pois o Tema 28/STJ exige que a abusividade seja causa determinante do inadimplemento. A ilegalidade reconhecida refere-se apenas a encargo específico, insuficiente para descaracterizar a mora quanto ao débito remanescente.

O afastamento da restituição em dobro foi fundamentado na ausência de violação à boa-fé objetiva, considerando prática usual no mercado antes da consolidação jurisprudencial.

A análise das consequências de eventual descumprimento de obrigação de fazer (apresentação pela construtora de planilha com o saldo devedor atualizado da consumidora) é matérias afeta à fase de cumprimento de sentença.

IV. Dispositivo e tese

Embargos
CONHECIDOS
e
REJEITADOS
.

Teses: (1) Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já decididas, sob pena de desvio de finalidade; (2) A ilegalidade de encargo específico não descaracteriza automaticamente a mora quando não constitui causa determinante do inadimplemento; (3) A restituição em dobro exige demonstração de violação à boa-fé objetiva.

REFERÊNCIAS

Legislação: CPC, arts. 489, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência: STJ, Temas Repetitivos 28, 29, 929 e 996; STJ, Corte Especial, EDcl no AgRg no REsp 1.490.175/DF, Rel. Min. Og Fernandes, j. 18/05/2016, DJe 15/06/2016; STJ, 2ª Turma, AREsp 1.592.147/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 04/08/2020, DJe 31/08/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8105227-19.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante DANIELA SANTOS DE SOUZA e como apelada CONSTRUTORA TENDA S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
dos embargos de declaração e
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador/BA, 02 de dezembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado- substituto de 2° grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator